Tribunal: TJSP
Processo: 1000647-87.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial do autor voltada ao fornecimento do medicamento Abiraterona 250mg necessário para o tratamento de câncer de próstata, de que é portador – COMPETÊNCIA: Conforme tese firmada no Tema no 793 do STF, bem como os parâmetros definidos na tutela provisória incidental

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial do autor voltada ao fornecimento do medicamento Abiraterona 250mg necessário para o tratamento de câncer de próstata, de que é portador – COMPETÊNCIA: Conforme tese firmada no Tema no 793 do STF, bem como os parâmetros definidos na tutela provisória incidental deferida nos autos do Tema no 1.234 do STF, tratando-se de medicamento padronizado pelo SUS, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual – Demanda em que se pleiteia o medicamento Abiraterona 250mg, o qual é padronizado pelo SUS – Demonstração de que as regras de repartição de competências do SUS atribuíram à União a obrigação de financiamento do referido fármaco, ainda que por meio do ressarcimento aos hospitais habilitados para prestar assistência oncológica pelo SUS – Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda – Precedentes – Recurso provido, com determinação.